Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738091-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI AGRAVADO: CARLOS ANTONIO CORREA DE VIANA BANDEIRA, MARIANE PALHARES BORGES DE VIANA BANDEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual (Processo no 0706943-34.2021.8.07.0018), movida por CARLOS ANTÔNIO CORREA DE VIANA BANDEIRA e MARIANE PALHARES BORGES DE VIANA BANDEIRA, deferiu o pedido liminar para determinar o arresto de R$635.800,00 das contas bancárias dos réus (ID 105631879 dos autos originais). O recurso foi julgado na 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, realizada no período de 16/03 a 23/03 e, após a divulgação da certidão de julgamento, sobreveio a petição de ID 33948919 noticiando que houve a notificação pela outorgante G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA sobre a descontinuidade dos serviços, tendo sido determinada a intimação das agravantes para que, no prazo de 10 dias, atendessem o disposto no art. 111, do CPC. Contudo, melhor analisando os autos, verifico que a notificação foi elaborada apenas pela agravante G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, razão pela qual o peticionante (ID 33948919), não demonstrou que houve a revogação dos poderes em relação as demais partes integrantes do polo ativo do recurso, restando, assim, inalterada a representação em relação a estas partes. Por outro lado, no que tange à agravante G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, segundo o contrato social colacionado aos autos, verifica-se que a administração da sociedade empresária agravada é exercida apenas pelo sócio GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS. Neste contexto, caberia a ele revogar os poderes outorgados na procuração de ID 32480549; contudo, da análise da notificação de renúncia apresentada pelo peticionante (ID 33948920) observo que não há a identificação da pessoa que teria assinado o documento, nada obstante seja possível constatar que a assinatura aposta não coincide com a lançada em outros documentos como, por exemplo, nas procurações de IDs 32480543 e 32480549. Assim, revogo o despacho de ID 34065972 e INDEFIRO o pedido de ID 3394891; porém, para evitar eventual alegação de nulidade, determino a republicação do acórdão de ID 33975773. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 29 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator